Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600732-96.2020.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
18/05/2022
Número: 0600732-96.2020.6.16.0091

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 10/02/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600732-96.2020.6.16.0091
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral n°
0600732-96.2020.6.16.0091 que julgou parcialmente procedente o pedido inicial: Para declarar
extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao Partido dos Trabalhadores - PT, com
base no art. 485, VI, do CPC e art. 7º, da LC nº 64/90; Para reconhecer a fraude eleitoral e a prática
do abuso de poder na formação da relação de candidatos concorrentes às eleições proporcionais
do Município de Paranapoema/PR e, com base no art. 22, XIV, da LC nº 64/90, decretar a nulidade
de todos os votos recebidos pelo PT de Paranapoema/PR, porquanto auferidos a partir de abuso do
poder e fraude ao disposto no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, cassando, consequentemente, o
registro de candidatura de todos os representados beneficiados e os diplomas dos cinco
candidatos eleitos do partido, José Augusto Soares, Renan Ito dos Santos, Loan Junior José de
Araújo, Bruno Carlos dos Santos e Lucimar Severino da Silva, bem como dos suplentes ao cargo
(Apuração de Eleição 0600513-83.2020.6.16.0091). Em relação à sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 08 anos subsequentes à eleição aplicou apenas à investigada Geninza
Correia Dantas. Determinou a recontagem total dos votos referentes ao cargo de Vereador no pleito
de 2020 de Paranapoema/PR, de forma a se reajustarem as cadeiras na Casa Legislativa de acordo
com os votos válidos remanescentes, excluindo-se todos os que decorreram da fraude à lei
eleitoral; integrada pela decisão em Embargos de Declaração que incluiu na sentença a seguinte
decisão: "Julgo improcedente a presente ação em relação aos candidatos da majoritária Sidnei
Frazatto e Francinaldo Borges da Silva, pelos fundamentos já expostos na sentença". (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo Francisco Ivam Soares em face do Partido dos
Trabalhadores - PT de Paranapoema, e seus candidatos a vereadores Geninza Correia Dantas,
Regina Maria da Mota, Lucimar Severino da Silva, Bruno Carlos dos Santos, José Ramiro de Melo,
Loan Junior José de Araújo, Manoel Paulino da Silva Neto, Claudomiro Conceição Bezerra, Renan
Ito dos Santos, José Augusto Soares, bem como os candidatos a prefeito e vice-prefeito Sidnei
Frazatto e Francinaldo Borges da Silva, sob a alegação, em síntese, de que houve descumprimento
do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 - percentual de gênero, pois o PT de Paranapoema e os demais
investigados promoveram a candidatura fictícia da candidata a vereadora Geninza Correia Dantas,
visando compor artificialmente a cota de gênero do referido partido, para que se pudesse lançar
mais candidatos homens a vereador; ref.: Proc. Eleit. MPPR nº 0102.21.000001-08, REL nº 0600734-
66.2020.6.16.0091, PCE nº 0600605-61.2020.6.16.0091; PC 500-75.2016.6.16.0091 - SADP; em apenso
autos nº 0600734-66.2020.6.16.0091). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FRANCISCO IVAM SOARES (EMBARGANTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
PARANAPOEMA PARA TODOS 17-PSL / 11-PP / 14-PTB /
15-MDB / 90-PROS (EMBARGANTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
GENINZA CORREIA DANTAS (EMBARGADA)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
REGINA MARIA DA MOTA (EMBARGADA)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
LUCIMAR SEVERINO DA SILVA (EMBARGADA)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
BRUNO CARLOS DOS SANTOS (EMBARGADO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
JOSE RAMIRO DE MELO (EMBARGADO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
LOAN JUNIOR JOSE DE ARAUJO (EMBARGADO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
MANOEL PAULINO DA SILVA NETO (EMBARGADO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
CLAUDOMIRO CONCEICAO BEZERRA (EMBARGADO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
RENAN ITO DOS SANTOS (EMBARGADO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO SOARES (EMBARGADO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
DIRETORIO PARTIDO DOS TRABALHADORES-PT
(EMBARGADO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
PAOLA CANABARRO SANTANA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42957
488
16/05/2022 11:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.689

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600732-96.2020.6.16.0091 –
Paranapoema – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: FRANCISCO IVAM SOARES
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
EMBARGANTE: PARANAPOEMA PARA TODOS 17-PSL / 11-PP / 14-PTB / 15-MDB / 90-
PROS
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
EMBARGADA: GENINZA CORREIA DANTAS
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
EMBARGADA: REGINA MARIA DA MOTA
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
EMBARGADA: LUCIMAR SEVERINO DA SILVA
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
EMBARGADO: BRUNO CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
EMBARGADO: JOSE RAMIRO DE MELO
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
EMBARGADO: LOAN JUNIOR JOSE DE ARAUJO
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
EMBARGADO: MANOEL PAULINO DA SILVA NETO
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
EMBARGADO: CLAUDOMIRO CONCEICAO BEZERRA
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
EMBARGADO: RENAN ITO DOS SANTOS
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
EMBARGADO: JOSE AUGUSTO SOARES
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
EMBARGADO: DIRETORIO PARTIDO DOS TRABALHADORES-PT
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO DEVIDAMENTE ANALISADO
NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
Num. 42957488 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611150441900000041930213
Número do documento: 22051611150441900000041930213

RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/05/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Francisco Ivam
Soares e Coligação Paranapoema para todos 17-PSL / 11-PP / 14-PTB / 15-MDB / 90-
PROS em face do Acórdão nº 60.235, que conheceu e deu provimento ao recurso
eleitoral, reformando a respeitável sentença combatida e julgando improcedente as AIJE’s
nº 0600732-96.2020.6.16.0091 e nº 0600734-66.2020.6.16.0091.

Em suas razões recursais (ID 42871183), os embargantes sustentam, em
síntese, que o acórdão ora recorrido, ao afirmar que “as provas apresentadas são todas
testemunhais”, foi omisso e incapaz de infirmar a tese deduzida pelo juízo de primeiro
grau, cuja sentença foi pautada em provas materiais e corroborada pelas provas
testemunhais. Requereram, desse modo, o conhecimento e provimento deste recurso,
para sanar a omissão destacada e analisar a prova material apresentada, concluindo pelo
conhecimento e negativa de provimento do recurso eleitoral.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida (ID 42903351) argumentou que o
recurso não deve ser admitido, pois se trata, de fato, de pedido de nulidade de ato judicial
interposto em via inadequada.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 4290820) opinou pelo
conhecimento e pela rejeição dos embargos de declaração, por entender que não se
vislumbra qualquer omissão, mas mero inconformismo do recorrente.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Num. 42957488 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611150441900000041930213
Número do documento: 22051611150441900000041930213

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral[1] e o artigo 1.022 do Código
de Processo Civil[2], os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material.

A respeito da irresignação do embargante, o acórdão embargado consignou
expressamente (ID 42862730) que:

Para sustentar a alegada fraude, os impugnantes apontaram que a candidata Geninza
Correia Dantas: a) não fez campanha, b) não possuía material de campanha além de
carro de som e jingle em rateio com a candidatura majoritária, c) não compareceu as
reuniões do partido, d) não foi aos comícios realizados, e) nos discursos dos
apoiadores, não se fala em seu nome, mas apenas no dos demais candidatos, f)
ausência de propaganda no seu Facebook, e, g) teve apenas 1 voto em 2016 e em
2020.

As provas apresentadas são todas testemunhais. Até mesmo para desconstituir as
apresentadas pela defesa, os impugnantes apresentam provas testemunhais.

Destacam-se o contrato de prestação de serviço na campanha eleitoral, cheque
endossado e recibo de pagamento (ID 42700574 no RE nº 0600732-
96.2020.6.16.0091), que busca comprovar a contratação da filha da candidata
Geninza Correia Dantas, Paula Correia Dantas, como cabo eleitoral.

[...]

Após requisição judicial, juntou-se aos autos microfilmagem do cheque que teria
servido de pagamento pelos serviços de cabo eleitoral prestados por Paula. Veja-se:

[...]

Como se pode notar, o cheque foi pago por depósito bancário em 23 de novembro de
2020, na agência 2950, conta corrente n. 295099113635, que, pelo que consta dos
autos, não é de titularidade de Paula.

No entanto, ainda assim, como não foram produzidas outras provas, trata-se apenas
de indício, visto que Paula poderia ter endossado o cheque e passado para outra
pessoa.

A outra filha de Geninza Correia Dantas, Claudia Correia Dantas de Oliveira, em
depoimento judicial, afirmou que Paula aceitou trabalhar como cabo eleitoral para sua
mãe e que recebeu o pagamento. Do mesmo modo, Maria Pedrina dos Santos disse
que Paula estava pedindo votos para sua mãe.
Num. 42957488 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611150441900000041930213
Número do documento: 22051611150441900000041930213

Os informantes ouvidos durante a instrução processual, portanto, deduzem versões
opostas sobre os fatos, o que gera dúvida porque não se produziu qualquer outra
prova para corroborar uma ou outra versão.

Quanto à eventual campanha realizada pela candidata Geninza Correia Dantas
também foram produzidas apenas provas testemunhais, as quais indicam duas
versões distintas dos fatos.

[...]

A dúvida formada em torno do prontuário médico da candidata e de sua mãe por certo
demonstra a disputa política ferrenha no Município. Como nenhuma perícia foi
realizada nos documentos apresentados, não se pode concluir pela existência de
qualquer adulteração.

Os recorridos aduzem que a existência de um único voto em favor da candidata
corrobora a fraude. Acontece, contudo, que o fato de determinada candidatura ter
obtido votação próxima a zero, por si só, não é suficiente para se concluir que é
fraudulenta.

Idêntico raciocínio se aplica aos parcos investimentos financeiros realizados, eis que
cada candidato tem o direito de escolher como deseja conduzir sua campanha
eleitoral.

[...]

Não existe nos autos qualquer prova sólida da intenção deliberada de fraudar.

Como se pode notar, na fundamentação do acórdão recorrido, analisou-se
todo o conjunto probatório para se firmar o convencimento acerca da conclusão a que se
chegou.

Das provas deduzidas nos autos apenas parte das testemunhais poderia
apontar para a existência da fraude, mas, na mesma medida, a outra parte apontou em
um sentido diametralmente oposto, o que tornou os testemunhos produzidos pelo
impugnante incapazes, por eles mesmos, de serem utilizados para demonstrar a fraude.

Em razão disso, considerou-se as demais provas dos autos, as quais não
levaram à conclusão da existência da fraude, como se observa do excerto transcrito.

O embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

A insurgência do recorrente não diz respeito propriamente a quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas sim ao descontentamento com a
solução dada ao caso.

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
Num. 42957488 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611150441900000041930213
Número do documento: 22051611150441900000041930213

decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os
elementos que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil[3].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de
embargos de declaração.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600732-96.2020.6.16.0091 - Paranapoema -

[1]Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
[2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

[3]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 42957488 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611150441900000041930213
Número do documento: 22051611150441900000041930213

PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
EMBARGANTES: FRANCISCO IVAM SOARES, PARANAPOEMA PARA TODOS 17-PSL / 11-
PP / 14-PTB / 15-MDB / 90-PROS - Advogado dos(a) EMBARGANTES: MARIO APARECIDO DE
SOUZA - PR82167-A - EMBARGADOS: GENINZA CORREIA DANTAS, REGINA MARIA DA
MOTA, LUCIMAR SEVERINO DA SILVA, BRUNO CARLOS DOS SANTOS, JOSE RAMIRO DE
MELO, LOAN JUNIOR JOSE DE ARAUJO, MANOEL PAULINO DA SILVA NETO,
CLAUDOMIRO CONCEICAO BEZERRA, RENAN ITO DOS SANTOS, JOSE AUGUSTO
SOARES, DIRETORIO PARTIDO DOS TRABALHADORES-PT - Advogado dos(a)
EMBARGADOS: THIAGO BUCHI BATISTA - PR59930-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.05.2022.

Num. 42957488 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611150441900000041930213
Número do documento: 22051611150441900000041930213